Tribunal: TJMT
Processo: 1006721-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006721-10.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIANA TEREZINHA DO NASCIMENTO - CPF: 545.990.321-15 (EMBARGANTE), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), ANTONIO STUMPP FILHO - CPF: 150.730.768-34 (EMBARGADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), adson souza carvalho registrado(a) civilmente como MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – QUESTÕES QUE NÃO FORAM ANALISADAS EM VIRTUDE DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VÍCIO INEXISTENTE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não há falar em omissão do julgado que não analisou a matéria em respeito ao princípio da dialeticidade e da devolutividade. No caso, a
o interpor o Recurso de Apelação, a Embargante não se limitou em impugnar os fundamentos da sentença, trouxe outras teses que sequer foram analisadas pelo Juiz
a quo
. De conseguinte, as questões que não diziam respeito ao que foi decidido não foram objeto de análise pelo Órgão Julgador quando do julgamento do Apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Sebastiana Terezinha do Nascimento
em virtude de Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

A Recorrente alega
“deixou de apreciar o Acórdão no 12.954 do TJMT, tanto que sequer mencionou no seu Acórdão a presença da Embargante. Deixou de citar matéria julgada”
.

Requer o acolhimento do Recurso Integrativo,
“a fim de que seja reformado o Acórdão embargado para dar provimento ao Recurso e sanar a contradição e omissão apontadas, dando-se efeito modificativo ao julgado, nos termos requeridos para que seja revogada a Medida Liminar, deferida pelo MM Juiz aquo, expedindo-se o mandado de Manutenção de Posse da ora Embargante, que protesta pela continuidade do feito, tendo prosseguimento na Ação de Usucapião já proposta naquela Vara”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, impõe registrar que embora a Embargante pugne, no último parágrafo das razões do Recurso, para que seja sanada contradição, no bojo da peça recursal não trouxe qualquer fundamento fático ou jurídico quanto ao suposto vício, muito menos indicou onde o Acórdão estaria contraditório.

Em relação ao argumento de que o Órgão julgador
“deixou de apreciar o Acórdão no 12.954 do TJMT, tanto que sequer mencionou no seu Acórdão a presença da Embargante. Deixou de citar matéria julgada”
, no Acórdão consta de forma expressa
que as questões que não dizem respeito ao que foi decidido não seriam objeto de análise por
nítida
afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Explico:

A Embargante ajuizou demanda que denominou de “Ação de Atentado à Dignidade da Justiça e Ação de Danos Morais e Materiais” em desfavor do Embargado.

O Juiz indeferiu a petição inicial, por conseguinte, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, por constatar a ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita.

Ao interpor o Recurso de Apelação, a Recorrente não se limitou em impugnar os fundamentos da sentença, trouxe outras teses que sequer foram analisadas pelo Juiz
a quo
, porque, de plano, indeferiu a petição inicial.

Com efeito, nas razões do Apelo, a Recorrente suscitou tese concernente à interrupção da prescrição e argumentou que
“TEM LEGITIMIDADE PROCESSUAL E INTERESSE PROCESSUAL, POIS FOI ATÉ AO TRIBUNAL, E ESTÁ JURISDICIONANDO DEPOIS DO ACÓRDÃO DO TJMT, SE DEFENDENDO NAS AÇÕES PROPOSTAS PELO APELADO.”
(sic)

Insurgiu-se quanto à decisão que concedeu a liminar pleiteada na Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo Apelado.

Ressaltou que apresentou Contestação naquela demanda e que com a defesa juntou cópia do Processo n.o 1559/85, onde foi realizada prova pericial e reconhecida sua posse sobre 9.3260 hectares.

Asseverou que desde que casou com Benedito do Nascimento, em 04/11/1961, detém posse daquela área de terras; todavia, o Julgador singular
“CONTINUA A APOIAR O INVASOR DA ÁREA DA APELANTE, ALEGANDO EM SUA SENTENÇA, QUE A APELANTE NÃO TEM INTERESSE JUDICIAL, E PARTE ILEGÍTIMA NESTES AUTOS.”
(sic)

Ao final, requereu o provimento do Recurso de Apelação para que fosse revogada a decisão liminar concedida ao Apelado em outro feito – Ação de Interdito Proibitório n.o 10565-92.2015.8.11.0041 – e concedida a manutenção da posse em seu favor, nos seguintes termos:

[...] A CONCESSÃO DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR OUTRORA CONCEDIDA AO APELADO, NOS AUTOS DE INTERDITO PROIBITÓRIO No 1056592.2015.8.11.0041, INTENTADA POR ANTONIO STUMPP FILHO,

E CONCEDENDO O MANDADO DE MANUTENÇÃO NA POSSE, A SRa SEBASTIANA TEREZINHA DO NASCIMENTO,

DAS NOVE HAS

DE TERRAS, REVIGORANDO O MANDADO, OUTRORA EXPEDIDO EM AÇÃO

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

No 1559/85, DA 6a VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT.”, REFERENDADO NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CÍVEL No 12.954,

DO JULGAMENTO DO DIA 02/09/1991, POR UNANIMIDADE PELA 1a CÂMARA CÍVEL,

ESCLARECENDO QUE O APELADO DE ENTÃO, PROCESSO No 1559/85,

FOI DEVIDAMENTE INTIMADO DO ACÓRDÃO DO TJMT, E ASSIM OBEDECEU AS ORDENS DA JUSTIÇA, DO ANO DE 1991, ATÉ O ANO DE 2015, QUANDO ENTROU COM A AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, MENTINDO AO MM JUIZ A QUO, QUE ACREDITANDO EM SUA LASCÍVIA, E DEIXANDO DE EXAMINAR OS AUTOS, EMBORA TENHA LHE SIDO DENUNCIADO, SOBRE A EXISTÊNCIA DO

ACÓRDÃO DO TJMT, QUE HAVIA RECONHECIDO A POSSE DA ORA APELANTE POIS SE TRATAVA DE MATÉRIA JULGADA, SEM RECURSO DO ORA APELADO
.

A Apelante ainda insurgiu-se quanto ao deferimento da prova pericial determinada nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo Recorrido.

Teceu argumentos sobre o prazo para ajuizamento de Ação Reivindicatória e afirmou que o Apelado ajuizou a Ação de Interdito Proibitório porque deixou de promover a Reivindicatória dentro do prazo prescricional.

Afirmou que preencheu os requisitos para a usucapião.

Insistiu que tem legitimidade e interesse processual.

Na sequência, transcreveu a sentença na íntegra e, ao final, requereu o provimento do Recurso para que fosse revogada a decisão liminar proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo Apelado.

É cediço que o pedido das razões recursais deve guardar nexo de causalidade com o que foi decidido; logo, questões que fogem ao que foi julgado pelo Juízo de origem não comportam análise pelo Órgão revisor e, por esse motivo a análise do Recurso se limitou ao que foi decidido pelo Juiz e impugnado pela Apelante, qual seja: o interesse processual.

No ponto, eis o que consta no voto condutor:

Na hipótese, falta a adequação haja vista que a “Ação de Atentado à Dignidade à Justiça e Ação de Danos Morais e Materiais” não serve para revogar a decisão liminar que há muito foi deferida.

Quanto aos requisitos para o acolhimento do pedido do Apelado e ao preenchimento dos requisitos da Usucapião pela Recorrente, por óbvio, serão objetos de análise na sentença que será proferida naquela Ação de Interdito Proibitório, onde a Apelante suscitou a prescrição aquisitiva.

A tese de que o Recorrido está modificando o estado da área e que tal fato poderá prejudicar a restituição do bem, deve ser arguida nos próprios autos onde foi deferida a liminar, com a ressalva de que Apelante já formulou pedido in limine neste sentido, cujo pleito está pendente de análise pelo Juiz singular.

Assim, evidente o equívoco no procedimento escolhido pela Recorrente para o fim colimado.

Não há dúvida de que ausente o requisito exigido pelo inciso III, do artigo 330, da Lei de Ritos. A Autora/Apelante carece de interesse processual, já que totalmente inadequado o procedimento escolhido.

Em outros termos, não há falar em omissão do julgado que não analisou a matéria em respeito ao princípio da dialeticidade e da devolutividade.

Assim, ante a inexistência de qualquer omissão a ser suprida,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022